Tribunal: STF
Processo: RE 161354
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE  ISS PREVISTA NO ART. 11 DO
DECRETO-LEI N. 406/68.
          Beneficio  fiscal  que,   no  caso,  por   não  haver  sido
confirmado  ou revogado, por lei municipal, encontrava-se, em face da
norma  do  art. 41, PAR.1., do  ADCT,   em plena  vigencia  quando do
lançamento  fiscal impugnado pela recorrida,  o qual, assim, e de ser
tido por indevido.
          Recurso extraordinário não conhecido.